Tribunal: TJMT
Processo: 0018715-54.2014.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018715-54.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEYTON GOMES PEREIRA - CPF: 071.053.321-74 (APELANTE), LORRAINE PAMELA PEDROSA DOS SANTOS - CPF: 017.833.541-00 (APELANTE), LORRAINE PAMELA PEDROSA DOS SANTOS - CPF: 017.833.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, inclusive pela confissão extrajudicial do réu, corroborada pelo depoimento prestado pela vítima de forma segura e coesa.

A confissão feita no inquérito policial, mesmo que retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (Enunciado n. 11 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleyton Gomes Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo n. 0018715-54.2014.8.11.0000 (código 176640), que o condenou pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 1 ano de reclusão, no regime aberto, e 15 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, incisos IV e VI, do CPP (Id. 112809509).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 112809514).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 11674456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado
Cleyton Gomes Pereira
como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Pelo que se extrai da peça acusatória:

“(...)
Fato 1 – Artigo 155, “caput”, do CP.

(...) No dia 04 de agosto de 2014, em horário incerto, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado CLEYTON GOMES PEREIRA, vulgo "DE MENOR", com consciência e vontade, subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) televisão da marca Samsung de 32 polegadas, que posteriormente foi encontrada abandonada; 02 (dois) notebooks; 01 (um) talão de cheques, ocasionando prejuízo aproximado de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), conforme boletim de ocorrências de f. 04/05 e Auto Avaliação acostado às f. 07, de propriedade da vítima Alisson Sartori Santos. (...)” (fls. 05/06 verso).

Fato 2 – Artigo 180, “caput”, do CP.

(...) Consta que no corrente ano do 01° Fato, neste município e Comarca de Tangará da Serra, a denunciada LORRAINE PÂMELA PEDROSA DOS SANTOS, com consciência e vontade, recebeu, em proveito próprio, os objetos discriminados no 01° Fato, que sabia serem objetos de crime. (...)” (fls. 05/06 verso).
(...)”
– trechos extraídos da sentença, Id. 112809503, p. 1.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante apenas pela prática do crime de furto, na forma do art. 155,
caput
, do CP, impondo-lhe a sanção de 1 ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e o pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 112809503).

Inconformada, a defesa pugna em suas razões recursais pela
absolvição
do acusado, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando que não há provas acerca da autoria delitiva e que as provas produzidas em sede inquisitiva não foram confirmadas judicialmente, havendo apenas o depoimento da vítima.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão absolutória não merece amparo, uma vez que o delito em apreço ficou devidamente comprovado nos autos.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência, auto de avaliação e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, apesar das alegações da defesa, ficou amplamente demonstrada pelas provas produzidas nos autos, inclusive pela confissão extrajudicial do apelante.

Oportuno trazer o depoimento prestado pelo réu na Delegacia, ocasião em que ele assumiu a prática de vários delitos de furto, dentre eles o perpetrado contra a vítima em questão (Alisson Sartori Santos), esclarecendo ainda a motivação do crime, posto que subtraiu os objetos e trocou-os por substância entorpecente. Veja-se:

“(...) QUE o interrogando afirma ser hiposuficiente e deseja ser assistido por Defensor Público; QUE, quanto aos fatos que versa o BOPM 1878 de 12/08/14 do furto da residência da vítima ADEMIR SOUZA SANTOS, afirma que de lá furtou: uma TV, um notebook rosa, uma câmera digital e um celular, os quais trocou tudo por 03 (três) caixas de PASTA-BASE com a LORRAINE;
QUE, quanto ao BOPJC 2014.211582 de 04/08/14, do furto da residência da vítima ALISSON SARTORI SANTOS, afirma que de lá furtou: uma TV e dois notebooks que também trocou por 02 (duas) caixas de PASTA-BASE com LORRAINE, com exceção da TV 32 polegadas, que deixou escondida no mato e quando voltou para buscá-la, não a encontrou mais;
QUE, quando ao BOPJC 2014.216409 de 07/08/14, do furto da residência da vítima MARYSTELA DA SILVA, afirma que de lá furtou: mais uma TV e trocou por outra caixa de PASTA-BASE com LORRAINE (...)”
– Id. 112808799, p. 22, grifei.

Em sede instrutória, foi decretada a sua revelia.

O ofendido Alisson prestou declarações detalhadas em sede inquisitiva sobre os fatos em apreço,
in verbis
:

“(...) QUE trabalha como fiscal de engenharia e estava para a cidade de Cuiabá com sua família; QUE chegou era por volta das 19:00 horas e viu que algo errado estava acontecendo pois a lâmpada da casa estava acesa e não tinham deixado nenhuma acesa; QUE afirma que arrombaram a janela da cozinha e entraram na casa, tendo depois aberto a porta da cozinha e saído; QUE levaram dois notebooks e uma televisão de 32 polegadas que encontrou depois em um terreno baldio; QUE tentaram ainda levar sua moto mas não conseguiram abrir o portão e desistiram; QUE acredita que iriam levar mais coisas mas não deu tempo, acreditando que alguém deve ter chegado ou coisa assim; QUE falou com todos os vizinhos ao redor de sua casa e ninguém viu nada, não tendo assim, nenhuma testemunha do fato; QUE teve um prejuízo aproximado de R$ 4000,00 (quatro mil reais) (...)”
– Id. 112808799, p. 19.

E em Juízo, a aludida vítima ratificou seu depoimento e ainda esclareceu que

próximo a sua residência há um matagal, onde existe grande movimentação de usuários de drogas. Por essa razão, após os fatos delitivos em comento, foi até o local e perguntou para um dos rapazes que ali se encontrava sobre o delito e ele “deixou escapar” o nome de quem efetuou o furto.

Diante disso, afirmou que foi até a Delegacia e narrou a situação, apontando o nome do autor do delito, oportunidade em que os policiais diligenciaram e encontraram o recorrente (mídia audiovisual, Id. 112809515).

Sendo assim
, não há falar em absolvição, uma vez que não restam dúvidas sobre a autoria delitiva por parte do apelante, pois as provas produzidas no feito demonstram a efetiva participação do acusado na ação delitiva.

Impende destacar que é plenamente válida a utilização da confissão extrajudicial a fim de embasar o decreto condenatório, ainda que fosse retratada em Juízo, quando corroborada por outros meios de prova judicializados, a fim de respeitar o contraditório e a ampla defesa, nos termos que preceitua a Constituição Federal e o Código Processual Penal.

Saliente-se que mesmo quando o acusado retrata a confissão anteriormente feita, possui valor probatório, consoante dispõe o Enunciado n. 11:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”.

In casu
, o réu não foi ouvido em sede judicial por não ter sido encontrado e decretou-se a sua revelia, porém, conforme acima exposto, a confissão feita extrajudicialmente foi corroborada
pelo depoimento seguro e coeso prestado pela vítima, o qual não pode ser desacreditado ou desqualificado.

Assim, diante da suficiência probatória dos autos, que atesta a materialidade e a autoria delitivas de forma indene de dúvidas, incabível a absolvição do acusado, razão pela qual mantenho a condenação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022